Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721406-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXSANDRO GOES SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. REALIZAÇÃO DE CURSO À DISTÂNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM CREDENCIAMENTO. PORTARIA No 10/2016 – VEP/DF. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A realização de curso à distância ofertado por instituição de ensino sem credenciamento junto à Administração Penitenciária somente servirá para remição de pena se houver autorização prévia da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público. 2. Não se verifica qualquer ilegalidade na exigência de credenciamento junto à Administração Penitenciária do DF da instituição de ensino que oferecerá cursos à distância aos reeducandos ou de autorização judicial prévia, caso o apenado pretenda fazer curso em instituição não credenciada, uma vez que tais providências buscam possibilitar a fiscalização pelo sistema penitenciário. 3. Os artigos 7o e 8o da Portaria n. 10/2016 da VEP estabelecem que, para fins de remição, os internos devem requerer, com antecedência, a frequência a cursos à distância, bem como realizem avaliação presencial e na companhia de ao menos um servidor do estabelecimento prisional. No caso, tais providências não foram observadas pelo agravante; logo não faz ele jus à remição pelo estudo. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 126, §§ 1o, inciso I, e 2o, da Lei no 7.210/1984, sustentando ser devida a remição da pena pela realização de curso à distância, ao argumento de que não seria possível a extensão do regulamento previsto apenas para o sistema prisional do DF, tendo em vista que cumpria pena em regime semiaberto em Goiás ao tempo da matrícula e início do curso. Assevera ser cabível a revaloração das provas. Na petição de ID 40027183, o recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada VERÔNICA DIAS LINS, OAB/DF 28.051. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 126, §§ 1o, inciso I, e 2o, da Lei no 7.210/1984. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, além de a instituição de ensino frequentada virtualmente pelo agravante não ser credenciada NA Secretaria de Administração Penitenciária do DF, ele não requereu autorização judicial para participar do Curso EaD de Técnico em Administração, tampouco realizou avaliação de modo presencial, na companhia de ao menos um servidor do estabelecimento prisional, conforme exigido pelo art. 8o antes referido (ID 39319582 - Pág. 6). Outrossim, não é possível negar que o agravante iniciou o Curso EaD de Técnico em Administração (2/8/2021) ao tempo em que estava cumprindo pena, em regime semiaberto, na Comarca de Valparaíso de Goiás (autos n. 0405309-22.2020.8.07.0015). Ocorre que, segundo consta das próprias razões do agravo, há informação de que, em virtude da unificação de penas (autos n. 0402461-28.2021.8.07.0015), foi ele transferido, em novembro de 2021, para esta Unidade da Federação e, em momento algum, consta que procurou regularizar seja junto à VEP/DF, seja junto à Administração Penitenciária do DF, a frequência ao mencionado curso à distância. Na realidade, o agravante, desde novembro de 2021 até 31/3/2021, data esta em que concluiu o curso EaD, esteve encarcerado no DF. Com efeito, teve tempo suficiente para regularizar a sua situação educacional; no entanto nada fez. Não observou, pois, a Portaria da VEP n. 10/2016, de forma que não faz jus à remição pelo estudo (ID 39319582 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada VERÔNICA DIAS LINS, OAB/DF 28.051. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024